Tribunal: STF
Processo: RE 114342
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
EXCLUSAO DE CABO DA POLICIA MILITAR. DEFENSOR DESIGNADO.
PECA DE CONTEUDO ACUSATORIO APRESENTADA PERANTE O  CONSELHO DE
DISCIPLINA, A TÍTULO DE DEFESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR  PRETERIÇÃO DA AMPLA DEFESA,
ASSEGURADA PELO ART. 153, § 15, DA CONSTITUIÇÃO, SEM
PREJUIZO DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM GARANTIA
DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.